Tribunal: TJSP
Processo: 1099154-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1099154-38.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ATENI NOVAES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1099154-38.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.836
Voto no 26.836
Apelação Cível no 1099154-38.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 10a Vara Cível
Apelante: Ateni Novaes Oliveira
Apelado: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Np
Juiz(a) de 1a Inst.: Alexandre Bucci
DANO MORAL – Banco de dados – Cartão de crédito –
Alegação de que houve anotação indevida do nome da
autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade –
Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de
ato ilícito – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO
PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenizatória de danos morais”, proposta por
ATENI NOVAES OLIVEIRA contra ITAPEVA VII MULTICARTEIRA DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita (fls.
192/200).
Recorre a autora. Sustenta que a requerida não
demonstrou a existência da dívida que deu ensejo à negativação da autora.
Destaca haver discrepância entre o valor contido na fatura anexada aos
autos e aquele constante dos cadastros de proteção ao crédito, bem assim
com relação ao número do contrato. Afirma que o réu não demonstrou a
evolução do débito de R$99,36 para R$543,27, razão por que não é legítima
a inscrição. Sustenta a configuração de dano moral indenizável, a sustentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1099154-38.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.836
que o enunciado da súmula 385, do C. STJ é inaplicável na hipótese. Busca
a reforma da r. sentença para que os pedidos contidos na Inicial sejam
julgados procedentes (fls. 204/207).
Recurso recebido e contrariado (fls. 211/219).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se da petição inicial que a autora afirmou
desconhecer o débito que deu origem à inscrição de seu nome nos
cadastros de inadimplentes pela requerida, em 18/04/2018, por débito no
valor de R$ 543,27 (fls. 02).
Em contestação, o réu apresentou “Proposta de Adesão
Cartão de Crédito Marisa”, instrumento contratual que comprova da
existência de relação jurídica entre as partes (fls. 159).
Outrossim, anexou à defesa cópias dos documentos
pessoais da autora (fls. 164/165); comprovantes de residência (fls. 146) e
termo de cessão de créditos (fls. 185).
Assim, como a autora não fez prova do pagamento do
débito, a ação foi julgada improcedente, nos seguintes termos (fls. 192/200):
“(...)
Buscava-se, em primeiro plano, a declaração de
inexigibilidade do débito em valor de R$ 543,27, cujo
apontamento fora realizado em 18/04/2018, tal qual
indicado no documento de páginas 24.
Sem razão a autora, contudo, porquanto restou
demonstrado o lastro subjacente e apto a justificar o
apontamento guerreado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1099154-38.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.836
Assim se afirma, eis que a contestação
apresentada pelo requerido foi instruída com proposta de
adesão ao Cartão Marisa, devidamente firmada pela
autora, bem como prints de tela (páginas 159 e páginas
147/157), comprovando-se a utilização, pela requerente,
do Cartão de Crédito de numeração final 6240.
Destaque-se, mais, a exibição, por parte do
requerido, de Termo de Cessão de Créditos (páginas
185/186) atestando a cessão dos direitos creditórios
relacionados no Anexo I (páginas 186), dentre eles, o
crédito derivado da operação contratual envolvendo a
autora junto ao cedente, em data de 23/03/2018,
legitimado, portanto, o novo credor para eventuais
posturas de restrição cadastral e cobrança.
Inviável, com este panorama probatório, falar-se
de inexigibilidade do débito, em especial, quando a
documentação trazida com a resposta demonstra a
origem do débito.
Sob outro vértice, não se afigurava razoável que
pudesse a autora extrair benefício processual de
discrepâncias atinentes aos números dos contratos.
Refiro-me aos números distintos apontados no
comunicado de negativação do Serasa (páginas 171) e
no Anexo I ao Instrumento Particular de Cessão de
Créditos (páginas 187), irrelevante, todavia, tal questão
numérica (que muito bem pode ser fruto de alteração
decorrente da cessão de crédito) para desconstituir um
débito legítimo e que contava com lastro subjacente.
Igualmente irrelevante a menção feita pela
autora ao fato de que a fatura referente ao mês de
setembro de 2016 (data do vencimento do débito objeto
do apontamento, conforme extrato de páginas 24)
apresentava o valor de R$ 99,36, montante este que não
correspondia ao valor alvo da negativação.
Neste tema do valor da dívida, há que se atentar
para o fato de que, apesar de constar como data de
vencimento do débito objeto de apontamento o dia 12 de
setembro de 2016, em verdade, a inclusão da dívida nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito foi realizada
apenas em 18/04/2018 (páginas 24).
Este hiato temporal claramente fez com que o
valor do débito considerasse a dívida total acumulada
pela autora até então, por isso mesmo o valor de R$
543,27, conforme se extrai do documento de páginas 148,
compreensível
o
desprezo
pela
opção
do
valor
correspondente à fatura de setembro de 2016.
Melhor sorte não acompanhava a autora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1099154-38.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.836
matéria de que suposta incompatibilidade entre o valor da
cessão de crédito e o valor do apontamento, reafirmando-
se aqui que a restrição cadastral foi tirada com indicação
do valor de R$ 543,27, montante este compatível com o
número visível no Instrumento de Cessão (páginas 187).
Conclui-se, nessa quadra de considerações, que
diante da existência do vínculo, considerando o não
pagamento do débito vencido, na legítima condição de
credor cessionário, possível e correto o apontamento que
foi tirado de maneira regular, saltando aos olhos a
improcedência do pleito declaratório.
No mais, parece evidente que uma vez
comprovada a higidez do apontamento, em contexto de
exercício regular de direito por parte do atual credor, ora
requerido, o pleito de indenização por danos morais se
mostrava igualmente improcedente.
Basta dizer que se o débito existe, o mesmo não
deve ser declarado inexigível e se o apontamento foi
tirado em situação de inadimplemento não infirmado, não
há falar-se em danos morais indenizáveis, também nesta
vertente improcedente o reclamo da autora.
Vale dizer, ainda, que serve a comunicação
levada a efeito pelo órgão de cadastro (páginas 171) para
fins de efetiva ciência acerca da cessão de crédito,
questão esta, menor, de toda sorte, quando não realizado
qualquer pagamento por parte da devedora, seja em favor
do credor originário, seja em favor do cessionário, credor
atual.
Definido o resultado de improcedência dos
pedidos formulados na peça inicial, em respeito ao
princípio da causalidade se define, finalmente, que a
autora responde pelos ônus de sucumbência, não se
cogitando, porém, de hipótese de litigância de má-fé, a
qual não se confunde com postulações meramente
infundadas.
Do exposto, decido o Processo com resolução
de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, e o faço para julgar improcedentes os
pedidos formulados no âmbito da presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização
proposta por Ateni Novaes Oliveira em face de Itapeva VII
Multicarteira
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios - Não Padronizados.
Condeno a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais havidas em razão do presente
feito,
todas,
devidamente
atualizadas
desde
os
respectivos desembolsos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1099154-38.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.836
Também condeno a autora ao pagamento de
honorários advocatícios que são devidos em favor da
nobre patrona do requerido, honorários estes ora
arbitrados, em patamar de 10% do valor atualizado da
causa, remunerando-se, assim, de maneira digna, a
atuação profissional levada a efeito no caso concreto.
A exigibilidade das verbas de sucumbência retro
impostas em desfavor da autora deverá respeitar a
gratuidade deferida em favor desta última (páginas 27)
conforme previsto no parágrafo terceiro do artigo 98 do
Código de Processo Civil”.
Contra essa decisão, insurge-se a autora, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, por meio da “Proposta de Adesão Cartão
de Crédito Marisa” assinada pela autora, restou comprovada a origem do
débito que deu origem à inclusão do nome da requerente junto aos órgãos
de proteção ao crédito.
Ademais, em que pese a alegação da autora de
divergência de valores entre o débito inscrito nas listas de restrição de
crédito e àquele constante dos documentos anexados pela ré, não se
verifica tal dissonância.
Isto porque, as faturas anexadas demonstram a
evolução da dívida e encargos incidentes no débito que em 12.09.2016 era
de R$99,36 e, com inclusão de encargos de mora evoluiu para R$543,27
em 12.04.2017(fls. 147/157).
Demais disto, a lista de cessões de crédito de fls. 187,
demonstra a exatidão entre o valor inscrito e o constante da cessão
(R$543,27), motivo pelo qual legítima a inscrição neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1099154-38.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.836
Nesses termos, incumbia à autora demonstrar o
adimplemento das faturas, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo
Civil, fato inocorrente à espécie.
No que tange à divergência de numeração dos
contratos, como bem apanhado pelo MM. Juízo a quo na r. sentença:
"(...)
Sob outro vértice, não se afigurava razoável que
pudesse a autora extrair benefício processual de
discrepâncias atinentes aos números dos contratos.
Refiro-me aos números distintos apontados no
comunicado de negativação do Serasa (páginas 171) e
no Anexo I ao Instrumento Particular de Cessão de
Créditos (páginas 187), irrelevante, todavia, tal questão
numérica (que muito bem pode ser fruto de alteração
decorrente da cessão de crédito) para desconstituir um
débito legítimo e que contava com lastro subjacente".
Além disso, a autora sequer negou a existência do
cartão de crédito que deu origem à dívida.
Portanto, foi a própria autora quem deu causa à
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da
situação de inadimplência, a ré agiu em exercício regular de direito, nos
termos do art. 188, I do Código Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, observada
a concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator